Tribunal: TJES
Processo: 0017782-73.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017782-73.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ITAMAR PEDRO PERIN FILHO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0017782-73.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR PEDRO PERIN FILHO

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO GIAQUINTO HERKENHOFF – ES5510

Advogado do(a) APELADO: CELSO MARCON – ES10990-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

EMENTA:

A

C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DISCUSSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO VRG. APURAÇÃO DE SALDO APÓS O LEILÃO DO BEM. DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em contrato de arrendamento mercantil, para comprovar a mora com vistas à ação de reintegração de posse, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço contratual, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

2. A juntada de documento estranho à lide não induz à inépcia da inicial se existem nos autos outros documentos suficientes para se vislumbrar a consolidação do débito, os quais foram efetivamente utilizados na defesa do consumidor.

3. Conforme a Súmula nº 381 do C. STJ, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”. Portanto, não é possível reformar a sentença para reconhecer nulidade do contrato sem que o Apelante tenha indicado de modo pormenorizado as cláusulas que pretendia anular.

4. Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais.

5. A cobrança antecipada do valor residual não desnatura o contrato de arrendamento mercantil, pois não implica, necessariamente, na antecipação da opção de compra, já que ainda remanescem ao arrendatário as opções de devolução do bem ou da prorrogação do contrato. Seguindo esse panorama, a jurisprudência do TJES tem remansosa orientação que considera inviável o reconhecimento de ilegalidade na cobrança antecipada do VRG quando o consumidor faz expressa opção por tal forma de pagamento

6. O valor que excede o custo do bem arrendado é um valor global, que se refere a várias parcelas não fracionáveis, inclusive aquela relativa ao próprio lucro da instituição financeira, sendo inviável a sua limitação legal.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0017782-73.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR PEDRO PERIN FILHO

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO GIAQUINTO HERKENHOFF – ES5510

Advogado do(a) APELADO: CELSO MARCON – ES10990-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V

O

T

O

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ITAMAR PEDRO PERIN FILHO em face de sentença de fls. 217/219, que julgou procedente em parte o pleito autoral para confirmar a liminar e consolidar a posse do bem nas mãos da requerente, bem como acolheu em parte o pedido contraposto para determinar a restituição do VRG antecipado em caso de ser apurado saldo após a alienação do bem, observados abatimentos contratuais, bem como que consignou a sucumbência recíproca e determinou o rateio das custas, fixando honorários em R$ 500,00 para cada patrono, com arrimo no art. 20, §4º do CPC/73. Por fim, a sentença consignou a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 253/288 o Apelante alega que a sentença merece ser reformada, reconhecendo-se: i) a inépcia da inicial por falta de sua constituição em mora através de notificação pessoal em seu endereço contratual, bem como por ausência de juntada aos autos de demonstrativo de cálculo claro dos débitos contratuais, tudo culminando na revogação da liminar; ii) a nulidade de qualquer cláusula contratual que impeça o recebimento do VRG em caso de não opção de compra, além da condenação da ré à restituição do VRG no montante nominal de R$ 34.416,48 independentemente da alienação do bem pelo banco, bem como sem se considerar os juros, multas, correção monetária, comissão de permanência, honorários e quaisquer outras verbas; e, por fim, iii) a majoração do valor dos honorários.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma, devendo-se afastar as razões recursais, como se passa a pormenorizar.

1.

DA INÉPCIA DA INICIAL E REVOGAÇÃO DA LIMINAR:

O Apelante pretende o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial sob dois fundamentos diversos, o que acarretaria a revogação da liminar e ensejaria a devolução do bem ao mesmo.

Após analisar detidamente os autos, entretanto, verifico que as preliminares não merecem acolhimento, não havendo que se reformar a sentença.

Alega, em primeiro lugar, a suposta falta de sua constituição em mora através de notificação pessoal em seu endereço contratual.

Conforme consignado em sentença, especialmente à fl. 218, entretanto, veja-se que tal não corresponde a realidade dos fatos:

“
In casu
, o requerido admite que recaiu em mora a partir da 14ª parcela do contrato, motivo pelo qual satisfeito o primeiro requisito, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço estabelecido no contrato, mesmo que recebida por pessoa diversa do contratante, que não se opõe a apor sua assinatura no campo de recebimento. Verifica-se, inclusive, que no presente caso, não há que se falar em invalidade da referida notificação haja vista o requerido confirmar que a pessoa que a recebeu é o próprio genitor. Portanto, legal a antecipação de tutela, com base nos documentos apresentados pelo autor com a inicial.”

Não bastasse, à fl. 249 dos autos, consignou o juízo singular ao analisar embargo de declaração também do Apelante:

“(...) afirmando ser "suficiente a notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço estabelecido no contrato, mesmo que recebida por pessoa diversa do contratante" e que no presente caso o requerido confirma que a pessoa que a recebeu é o próprio genitor”

Neste tocante, imperioso ressaltar que em contrato de arrendamento mercantil, para comprovar a mora com vistas à ação de reintegração de posse, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço contratual, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. Esse foi o entendimento unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.292.182 – SC, com relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. Vale citar o trecho do acórdão que interessa ao presente caso:

“Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou
leasing
- para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.“

Portanto, a questão não enseja inépcia e não induz à extinção do feito com revogação da liminar.

Prosseguindo, alega o Apelante inépcia por ausência de juntada aos autos de demonstrativo de cálculo claro dos débitos contratuais, vez que a planilha juntada aos autos pela autora seria de cliente diversa.

Ocorre que, conforme se verifica na sentença recorrida, o demandado baseia a sua defesa em documento acostado pela autora à fl. 32, que se trata de demonstrativo das parcelas contratuais. Deste modo, embora a autora tenha juntado uma planilha equivocada aos autos, não se escusou de juntar o demonstrativo de fl. 32, que supre as informações necessárias à consolidação do débito, tanto que utilizada na própria defesa de mérito pela Apelante, mormente porque afirma categoricamente que deixou de efetuar os pagamentos a partir da parcela 14ª, das 36 parcelas pactuadas.

Portanto, mais uma vez sem razão o Apelante.

Por fim, aponta a ausência de contrato assinado por todas as partes e testemunhas. Ocorre que o contrato está devidamente assinado pelo réu/Apelante, conforme fl. 39, o que não foi negado pela parte. Assim, como a discussão não se trata de execução de título executivo extrajudicial, não há que se debater outras formalidades.

2
.

DA
RESTITUIÇÃO DO VRG:

Argumenta o Apelante, em sede meritória, a nulidade de qualquer cláusula contratual que impeça o recebimento do VRG em caso de não opção de compra.

Ocorre que, neste ponto, o recurso deixa de apontar a cláusula em específico que pretenderia que se declarasse nula, o que, além de ser seu ônus, é requisito para acatamento do seu pleito, senão vejamos o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme Enunciado n.º 381 de sua Súmula: “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

A Egrégia 2ª Câmara Cível, por seu turno, aplicando a referida Súmula, recentemente, desproveu recurso em que a tese da abusividade era genérica e não havia indicação das cláusulas contratuais a serem anuladas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DAS CLÁUSULAS TIDAS ABUSIVAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 381 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRESCINDIBILIDADE DA FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante súmula n. 381, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 2.
Da análise da peça exordial, percebe-se que a parte autora não cuidou por indicar as cláusulas contratuais que estava a impugnar, limitando-se a discorrer genericamente acerca da abusividade do contrato entabulado com o banco.
3. O deslinde da controvérsia perpassou por questão exclusivamente de direito, qual seja, a ausência de impugnação específica das cláusulas contratuais reputadas abusivas e das cobranças que dela decorrem; circunstância a qual torna prescindível a dilação probatória e autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Data: 14/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0032751-19.2012.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compromisso).

Assim, sendo este o caso dos autos, por certo que a tese referida da Apelação não merece prosperar.

Prosseguindo, defende o Apelante que a sentença mereceria reforma para restar determinada a condenação da ré à restituição do VRG no montante nominal de R$ 34.416,48, independentemente da alienação do bem pelo banco.

Tal, entretanto, não possui respaldo no ordenamento jurídico pátrio, sendo acertada a sentença.

Vale registrar o precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado no sistema de recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO.

1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC:
"Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais
"
.

2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 1.099.212/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 4/4/2013).

O referido julgado originou a fixação de Tese vinculante pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Tema 500:

"Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais".

Embora o Apelante defenda que o caso em análise difere do paradigma que gerou o precedente vinculante, o fato é que a presente ação se trata justamente se uma reintegração na posse de bem objeto de leasing em razão de inadimplemento do contrato.

Neste tocante, veja-se, o fato de o autor “entender” que os pagamentos ora realizados seriam suficientes para quitaçao do bem à altura em que deixou de realizar os pagamentos (o que ocorreu precisamente a partir da 14ª parcela), a verdade é que o pagamento antecipado do VRG não desnatura o arrendamento mercantil.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de reconhecer que a cobrança antecipada do VRG não desnatura o contrato de arrendamento mercantil, pois não implica, necessariamente, na antecipação da opção de compra, já que ainda remanescem ao arrendatário as opções de devolução do bem ou da prorrogação do contrato.

Seguindo esse panorama, a jurisprudência do TJES tem remansosa orientação que considera
inviável o reconhecimento de ilegalidade na cobrança antecipada do VRG quando o consumidor faz expressa opção por tal forma de pagamento
. A propósito, cito o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTECIPADA DO VALOR RESIDUAL GRATUITO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO RECORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que podem as partes convencionar o pagamento de imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-os aos mesmos encargos contratuais (STJ, RESP 1251331/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). II. O Tribunal da Cidadania consignou que permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. (STJ RESP 1251331/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). III. A Tarifa de Avaliação do Bem será considerada válida na hipótese em que houver a comprovação de que o serviço de avaliação do bem fora efetivamente prestado e que não haja onerosidade excessiva. lV. In casu, não há qualquer prova de que o Recorrido procedeu à Avaliação do Bem, de modo que a cobrança em questão revela-se abusiva. V.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a cobrança antecipada do Valor Residual Garantido nos contratos de arrendamento mercantil ao consignar, em sua Súmula nº 293, que a cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.
VI.
A cobrança do valor residual garantido de forma antecipada não obsta que, ao final do contrato, esse seja devolvido, na hipótese de restituição do bem ao arrendante.
VII.
Há previsão expressa, na cláusula nº 3.7. Que o pagamento do VRG dar-se-á de forma antecipada em prestações periódicas, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade
. Precedentes. VIII. Considerando que não se pode presumir a existência de má-fé, bem como que, no caso sub examine, o Recorrente não fez prova da má-fé do Recorrido ao proceder a cobrança das aludidas tarifas abusivas, não é possível que haja a repetição do indébito em duplicidade. (TJES; AgInt-Ap 0005606-12.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/08/2019; DJES 03/10/2019).

Não por outra razão que resta igualmente impossível que não se considere os demais encargos contratuais pactuados (juros, multas, correção monetária, comissão de permanência, honorários e quaisquer outras verbas) para efeito de apuração do VRG. Tal, aliás, resta cristalino pela literalidade da tese do próprio Tema 500 do STJ, que consigna a possibilidade, quando contratualmente estabelecido, de se descontar outras despesas ou encargos contratuais.

Portanto, mais uma vez irretocável a sentença de piso.

Por fim
,
destaco que, nos contratos de arrendamento mercantil, não é possível fracionar a importância relativa a juros e capitalização de juros, que estão embutidos nas contraprestações.

A esse respeito, cito trecho do esclarecedor voto do Ministro Ricardo Villas Boâs em julgamento de caso semelhante ao dos autos:

“(...) Diversamente do que ocorre nos financiamentos em geral, no arrendamento mercantil, o custo do dinheiro não é identificado por institutos jurídicos, como, por exemplo, juros remuneratórios ou capitalização de juros. No empréstimo de dinheiro, pode-se discutir a taxa de juros (se limitada ou não) e a sua capitalização (se permitida ou não).
No arrendamento mercantil, o custo do dinheiro, aí não incluída a correção monetária, está embutido nas contraprestações, sendo impossível, por exemplo, discutir juros e capitalização de juros - estranhos ao contrato, que só prevê o montante das prestações, o respectivo número, o valor residual garantido, a correção monetária e, no caso de inadimplemento, a comissão de permanência, a multa e os juros moratórios
. De fato, como distinguir o que, no custo do dinheiro, representa juros e o que corresponde à sua capitalização? À vista disso, não há juros nem sua respectiva capitalização (...)” (AgRg no REsp 716702/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2014, DJe 02/06/2014).

Assim, o valor que excede o custo do bem arrendado é um valor global, que se refere a várias parcelas não fracionáveis, inclusive aquela relativa ao próprio lucro da instituição financeira.

Esta Egrégia Câmara já entendeu, em caso semelhante, ser inviável a limitação legal desta importância, notadamente em razão de ser composta por diversos custos da operação:

"AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO BANCÁRIO ARRENDAMENTO MERCANTIL JUROS REMUNERATÓRIOS
NÃO INDICA ABUSIVIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA ILEGALIDADE DE TARIFAS PEDIDO GENÉRICO SÚMULA 381, DO STJ DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei nº 6.099/74, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil em geral, aborda os requisitos para o contrato de leasing financeiro. Nota-se que esse tipo contratual diferencia-se das demais espécies de financiamento, comumente firmadas com vistas à aquisição de veículo, na medida em que não envolve, como elemento primordial, o empréstimo de capital. 2. O custo do dinheiro está embutido nas contraprestações,
não sendo possível fracionar a importância que se relaciona a juros e capitalização de juros, por serem institutos estranhos a esta modalidade contratual, que, a rigor, prevê apenas o montante das prestações, o respectivo número, o valor residual garantido, a correção monetária e, no caso de inadimplemento, a incidência de comissão de permanência, multa ou juros moratórios

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp nº 716702/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/05/2014, DJe 02/06/2014). 3.
O valor que excede ao custo do bem arrendado não corresponde exclusivamente aos juros remuneratórios, mas a várias parcelas não fracionáveis, inclusive ao próprio lucro da instituição. Trata-se de um valor global, integrado pelos custos da operação e o lucro do agente e, nesta qualidade, não há que se aventar limitação legal
. 4. Em sendo verificado que a comissão de permanência não fora pactuada, não há que se falar no reconhecimento de sua abusividade. 5. Conforme dispõe a Súmula nº 381, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se revela possível analisar o pedido genérico de reconhecimento da abusividade indiscriminada de tarifas e taxas incidentes sobre o contrato firmado. 6. Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao apelo anteriormente interposto.”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035130040088, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO

ao recurso.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, §11º do CPC, majoro para 15% sobre o valor da causa atualizado os honorários advocatícios devidos aos patronos da Apelada.

Registre-se a condição do Apelante de beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)